Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726871-25.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718461-77.2018.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 98271235 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a objeção de pré-executividade ofertada pela Curadoria Especial, em representação do executado SOHAIL MAHMOOD AHMAD ALSAHABI, para revogar a penhora que recaiu sobre o imóvel constituído pelo Lote n° 15, situado na Rua Rota do Messias, Condomínio Morada de Deus, por se tratar de bem de família. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta que “não há nos autos elementos para se concluir pela impenhorabilidade do imóvel ao abrigo da Lei 8.009/90, já que a alegação partiu da curadoria de ausentes que admitiu que ‘não possuía elementos para fundamentar o pedido de impenhorabilidade do imóvel’”. Ao final, o agravante pleiteou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do executado, ora agravado. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora